Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA À DIALETICIDADE. REITERAÇÃO DE RECURSOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO. INTERESSE NA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA. CONDUTA ABUSIVA. MULTA.

I. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, sendo que a interposição de qualquer outro recurso estará condicionada ao depósito prévio da multa (Código de Processo Civil, art. 1.021, §§ 4o e 5o).
II. "A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória" (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1.658.454/SP, rel. Min, Marco Aurélio Bellizze, DJe de 8/9/2020).
III. No caso concreto, o agravo interno é manifestamente inadmissível, uma vez que, além de não impugnar a decisão monocrática de negativa de admissibilidade dos primeiros embargos declaratórios, por ofensa à dialeticidade, busca uma vez mais a rediscussão do mérito da apelação.
IV. É de se reconhecer o caráter meramente protelatório do agravo interno e a patente conduta processual temerária do agravante, em afronta aos princípios da colaboração, da efetividade e da razoável duração do processo, em claro prejuízo à parte contrária, uma vez que conquanto expressamente advertida, a parte interpôs quatro “recursos” manifestamente inadmissíveis (o primeiro deles com ofensa à dialeticidade recursal), com o objetivo de rediscutir o mérito da apelação desprovida por unanimidade por esta 2a Turma Cível.
V. Por conseguinte, o agravante deverá arcar com multa em favor da parte agravada, fixada em 1% (um por cento) do valor da causa, sendo que a interposição de qualquer outro recurso estará condicionada ao depósito prévio da multa.
VI. Agravo interno não conhecido.